Tribunal: TJDFT
Processo: 0743096-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, consistente em contrato de honorários advocatícios. A agravante sustenta (i) nulidade da citação por edital, sob o argumento de ausência de esgotamento das diligências prévias, e (ii) inexigibilidade do título, por considerar que a condição de pagamento vinculada ao “sucesso da demanda” seria vaga e não teria se implementado diante da procedência parcial da ação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento das diligências para localização da executada; e (ii) estabelecer se o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo certo, líquido e exigível, à luz da cláusula que vincula o pagamento ao êxito da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências ordinárias de localização do executado, não sendo necessário o exaurimento absoluto de todas as possibilidades teóricas.
4. A decisão de origem evidenciou a realização de diversas diligências, inclusive expedição de carta precatória a endereço fornecido pela própria executada, com certificação do oficial de justiça acerca da impossibilidade de localização, além de tentativas frustradas em outros feitos, o que demonstra a inviabilidade prática da citação pessoal.
5. A adoção da citação editalícia, nesse contexto, observa o disposto no art. 256 do CPC, sendo medida excepcional, porém cabível diante do comprovado insucesso dos meios ordinários.
6. O contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes contém cláusulas distintas de remuneração, prevendo honorários de êxito especificamente vinculados à rescisão contratual, e percentual sobre eventual proveito econômico decorrente dos pedidos indenizatórios.
7. O êxito obtido na ação declaratória, que declarou rescindido o contrato de franquia, caracteriza o implemento da condição suspensiva prevista para o pagamento dos honorários fixos de êxito, tornando o título certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.
8. A interpretação contratual conforme a boa-fé objetiva conduz ao entendimento de que “sucesso na demanda” corresponde ao acolhimento do pedido principal, e não à procedência integral de todos os pedidos cumulados.
9. A execução se funda em obrigação válida e exigível, não havendo ilegalidade a justificar a extinção do feito executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências de localização da parte, não sendo exigido o exaurimento absoluto de todas as hipóteses possíveis.
2. O contrato de honorários advocatícios que vincula o pagamento ao êxito da demanda constitui título executivo certo, líquido e exigível quando o resultado útil principal da ação é alcançado, ainda que apenas parcialmente procedente.
3. A expressão “sucesso na demanda” deve ser interpretada conforme a boa-fé objetiva e o conteúdo específico da avença, não se restringindo à procedência integral dos pedidos.